Tribunal: STF
Processo: HC 188542
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de peculato. Reiteração. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Precedentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
     Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Marcelo Martins Ferreira e Outro(a/s) em favor de Acácio Kato, contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 589.940/SP.
    O Paciente cumpre pena de 43 anos, 8 meses e 20 dias por crimes de peculato (artigo 312 do CPP) teve negado, em sede de execução penal, pedido de prisão domiciliar pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Execuções Criminais da Comarca de Taubaté/SP . 
    Extraio do ato dito coator: 
    ‘Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
    No caso, não se identifica o manifesto constrangimento alegado pela defesa apto a justificar a concessão da ordem, de ofício, na medida em que a Corte de origem, sobre o tema, assim se manifestou:
    "Os impetrantes pleiteiam a concessão da ordem, a fim de que seja deferida prisão domiciliar, sustentando, em suma, que o paciente estaria inserido em grupo de risco a doença COVID-19, pois tem 71 anos e acometido de doença grave, com fundamento na Resolução n. 62 do Conselho Nacional de Justiça.
    Contudo, a insurgência apresentada, não prospera.
    De início, registre-se que segundo expresso no inciso II do artigo 318 do CPP a prisão preventiva poderá ser substituída pela domiciliar quando o agente for extremamente debilitado por motivo de doença grave.
    E o disposto no artigo 318, parágrafo único, do CPP exige prova idônea das hipóteses elencadas no referido dispositivo.
    Todavia, não consta nos autos a demonstração necessária de que o paciente realmente esteja com a saúde debilitada ou que demandaria cuidados especiais, os quais não estariam sendo observados na unidade prisional em que se encontra.
    Nesse sentido, inclusive, já se manifestou esse Egrégio Tribunal de Justiça:
    [...]
    Registre-se que a prisão domiciliar alternativa a prisão preventiva consiste em um benefício provisório, isto é, adotado no curso do procedimento, de natureza cautelar, com o objetivo de substituir a prisão preventiva, por questões ou humanitárias previstas no artigo 318 do CPP.
    Para tanto, conforme prevê o artigo em comento, indispensável à existência de prova idônea dos requisitos em que fundamenta a pretensão.
    No caso em apreço, todavia, apenas consta relatório médico do ano de 2011, no qual se reporta a algumas doenças do paciente, indicando medicação adequada para tratamento. Tal declaração além de ter sido efetuada há tempo, não traz a gravidade do estado de saúde do paciente.
    Ademais, conforme mencionado a prisão domiciliar com apoio no artigo 318, inciso II, do CPP, visa substituir a prisão preventiva, e no presente caso, porém, verifica-se que o paciente foi condenado definitivamente. Logo, seria inadequada a sua concessão com base neste fundamento.
    Ressalte-se que a prisão domiciliar aos condenados com trânsito em julgado somente será admitida ao beneficiário que esteja no gozo do regime aberto e que se enquadre em uma das situações descritas nos incisos do artigo 117, da Lei nº 7.210/84, a saber, condenado maior de 70 anos, condenado acometido de doença grave; condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental e condenada gestante.
    A despeito de se tratar de paciente com mais de 70 anos, cumpre pena no regime semiaberto. Desse modo, não comporta acolhimento o pedido de prisão domiciliar
    (…)
    Ademais, embora não tenha sido o paciente condenado por crimes cometidos mediante grave ameaça ou violência à pessoa, a prisão domiciliar pretendida não se mostra acertada na espécie.
    Isto porque, não se evidencia que o tratamento necessário para a doença a qual está acometido não esteja sendo observado no local em que se encontra cumprindo pena, bem como não há qualquer indicativo de que na unidade prisional existam casos suspeitos ou confirmados de COVID19.
    Logo, ainda que maior de 70 anos de idade, não há prova inequívoca da gravidade do estado de saúde do paciente e se os cuidados imprescindíveis para o seu tratamento não estejam sendo dispensados no estabelecimento prisional em que cumpre pena ou haja nesse local, perigo de contágio por casos confirmados de Covid-19.
    Assim, diante da ausência de demonstração de qualquer circunstância que pudesse conferir contornos de ilegalidade à r. decisão combatida, não há como justificar o reconhecimento de coação ilegal da segregação do paciente, no termos do artigo 648 do Código de Processo Penal.
    Diante de tais considerações e, em consonância com o parecer ministerial, denega-se a ordem" (e-STJ, fls. 16-19, grifou-se)
    Assim, no que tange à Recomendação n. 62 do CNJ, o acórdão atacado encontra-se em consonância com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, na medida em que o paciente não logrou êxito em comprovar que se encontraria em situação de vulnerabilidade que pudesse ensejar, de forma excepcional, a concessão do pedido, não fazendo jus, portanto, à prisão domiciliar, tampouco à progressão antecipada da pena.
    Nesse sentido, com destaques:
    Noutro giro, para alterar a decisão, nos moldes em que pleiteia a defesa, seriam imprescindível adentrar o conjunto fático-probatório dos autos, sendo isso um procedimento incompatível com a estreita via do writ.
    Nesse contexto, não se constata flagrante ilegalidade que pudesse ensejar o provimento do recurso.
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus’.
    No presente writ, os Impetrantes alegam que o paciente é pessoa idosa, cardíaco e hipertenso, assim inserido no grupo de risco do novo Coronavírus. Apontam a pandemia da Covid-19 e a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça. Requerem, em medida liminar e no mérito, a conversão da prisão preventiva em domiciliar. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Verifico que o objeto do presente writ coincide com o do HC 188.541/SP, de minha relatoria, previamente distribuído. Além da identidade de matérias e alegações, os feitos atacam a mesma decisão do Superior Tribunal de Justiça, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, a delinearem a tríplice identidade definidora da litispendência. 
    Dessa maneira, não há como dar prosseguimento ao presente feito, enquanto mera reiteração de impetração anterior: “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); “a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15)”(HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015); e “O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes.”(RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.9.2014).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de agosto de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora